Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-56.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800181-56.2019.8.14.0124
APELANTE: E. D. S. C., TEREZA GOMES DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL PARA A CORREÇÃO DA PATOLOGIA DA JURISDICIONADA. OBRIGAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS EM ASSEGURÁ-LO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONTENDA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUE PERTENCE. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). VERBA DEVIDA QUANDO SE TRATAR DE ENTE DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICAÇÃO EM PARTE DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a garantia à saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas. Inteligência dos artigos 6º e 196 da
Lex Mater.

2. No caso vertente, ressoa incontroverso que a sentenciada/autora foi diagnosticada com hipertrofia das adenoides, com apresentação de quadro de obstrução nasal crônica, roncos, apneia e que necessita do procedimento de adenoidectomia, conforme documentos médicos colacionados nos autos. Assim, havendo indicação acerca da necessidade do procedimento indispensável à saúde da jurisdicionada e não tendo ela condições materiais para o custeio, exsurge a obrigatoriedade de o poder público assegurá-lo em favor dela, revelando-se adequada a sentença quanto ao direito vindicado.

3. Verifica-se, no caso, que o Estado do Pará, ao não prestar à apelante o devido tratamento de saúde, impulsiono-a a provocar o Poder Judiciário, todavia cumula-se isso ao fato dela ser assistida pela Defensoria Pública Estadual, devendo ser aplicada ao caso o que versa na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual isenta a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à parte que é representada pela Defensoria Pública Estadual.

4.
Por outro lado, observa-se que a ação originária também foi proposta em desfavor do Município de São Domingos do Araguaia, que, por sua vez, possui Gestão Plena em Saúde. Assim, considerando-se que o procedimento médico de adenoidectomia é caracterizado como de média complexidade, conforme o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS, revela-se inegável a responsabilidade da municipalidade em assegurar o tratamento reclamado.

5. Dessa maneira, considerando-se que o Município de São Domingos do Araguaia não se encontra albergado pelo verbete da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve ele ser condenado em honorários de sucumbência.

6 Recurso conhecido e provido parcialmente. Em remessa necessária, sentença parcialmente modificada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, modificar em parte a sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 (vinte e oito) dias do mês de setembro aos 05 (cinco) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por E. de S. C. representada por TEREZA GOMES DE SOUZA visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0800181-56.2019.8.14.0124, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DA COMARCA DE MESMO NOME, julgou procedente o pedido.

Na origem, a inicial constante no id.
3518202, págs. 01/05, historia que a autora, ora apelante, necessita realizar cirurgia de adenoidectomia, conforme documentos médicos colacionados na exordial.

Diz que após diversas tentativas no âmbito administrativo, não conseguiu obter o procedimento médico perseguido.

Alude que o Município de São Domingos do Araguaia informou que o pedido de cirurgia havia sido encaminhado ao Hospital Regional do Sudeste do Pará. Contudo, em decorrência da hipertrofia das adenoides, sem o procedimento médico perseguido, a infante sofre com obstrução nasal crônica, obstrução nasal, roncos, apneia, respiração bucal forte.

Sustenta, ainda, a responsabilidade solidária dos entes em assegurar o direito fundamental à saúde.

Foi requerida concessão de tutela provisória de urgência com o fim de compelir os entes demandados à obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia de adenoidectomia na paciente e, por fim, a procedência do pedido com a confirmação da medida de urgência.

Em decisão cadastrada no id. 3518205, págs. 01/03, o juízo de origem deferiu o pedido de tutela antecipada e compeliu os entes demandados a procederem ao tratamento médico vindicado pela autora, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

Devidamente citado, o Estado do Pará ofertou contestação no id. 3518208, págs. 01/06, arguindo, em suma, a responsabilidade do Município de Conceição do Araguaia pelo atendimento pretendido. Aduz que o referido ente possui Gestão Plena em Saúde e que recebe repasses da União e por parte do Governo do Estado e que no julgamento dos embargos de declaração interposto no Tema 793, o Supremo Tribunal Federal assentou a necessidade de se observar a competência de cada ente quanto ao direito à saúde.

Sustenta, ainda, haver violação ao princípio da separação de poderes; interferência do Judiciário no mérito administrativo e violação à reserva do possível.

Alude que a demanda originária reclama a realização de uma cirurgia eletiva na especialidade de otorrinolaringologia e que o Hospital Regional do Sudeste do Pará atende regularmente os caso que demandam o procedimento requerido.

Argumenta, ainda, a impossibilidade de sua condenação em custas processuais, visto que é isento por força do artigo 40, I, da Lei nº 8.328/2015, bem como em honorários advocatícios por força da Súmula nº 421 do Superior Tribunal e Justiça (STJ).

Através do petitório no id. 3518222, pág. 01, o Estado do Pará comprova que a autora foi submetida ao procedimento cirúrgico reclamado.

Proferida a sentença no id. 3518231, págs. 01/04, o juízo “a quo” julgou procedente o pedido e compeliu os demandados, de forma solidária, a providenciarem a realização de cirurgia de correção de hipertrofia das adenoides.

Não houve condenação em honorários advocatícios.

Inconformado com parte da sentença, a autora interpôs apelação no id. 3518240, págs. 01/06, e, após breve explanação dos fatos, argumenta a necessidade de condenação dos entes ao pagamento da verba de sucumbência, bem como o restabelecimento da multa cominatória, dado que foi afastada na sentença.

Aduz que com a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de julho de 2014, sobreveio a autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 80/94, em seu artigo 4º, XXI, prevê a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários sucumbenciais decorrente de sua autuação.

Cita precedente do Supremo Tribunal Federal (STF)

que reconheceu o direito da Defensoria Pública da União de receber honorários de sucumbência em razão de contenda com a União.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser reformado o julgado que denegou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, bem como arbitrá-los em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito a ser revestido ao FUNDEP – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Requer também o restabelecimento da multa diária por esta Casa ou, alternativamente, a sua redução pela metade.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões no id. 3518247, págs. 01/10, arguindo, em suma, a impossibilidade de sua condenação em honorários em favor da Defensoria Pública do Estado, uma vez que ela atuou contra a pessoa jurídica a qual pertence, conforme a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Argumenta, ainda, a necessidade de revogação da multa assentada na tutela de urgência, uma vez que o procedimento médico reclamado na demanda foi plenamente satisfeito.

Diz que em caso de comprovação do cumprimento da ordem, descabe a manutenção da medida coercitiva na forma do artigo 537, § 1º, do CPC.

Apesar de citado, o Município de São Domingos do Araguaia não apresentou recurso, conforme id. 3518250, pág. 01.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o recurso no efeito devolutivo, (id. 3519886, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento no id. 3549460, págs. 01/09, pronunciou-se pelo provimento parcial do recurso para tão somente condenar o Município de São Domingos do Araguaia no pagamento de honorários advocatícios.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Conheço a remessa necessária por força do artigo 496, I, do CPC, e diante de sua natureza ilíquida.

Com a ação intentada, postulou a autora, ora apelante, compelir os entes demandados, Estado do Pará e Município de São Domingos do Araguaia, a procederem a realização de cirurgia de adenoidectomia, uma vez que foi diagnosticada com hipertrofia das adenoides e necessitava do procedimento para a correção da sua patologia.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a garantia à saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196 da
Lex Mater
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 2º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, considerando-se a autoaplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e baseado na legislação que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o poder público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do Judiciário.

Nesse contexto, é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde, conforme o precedente a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MÉRITO RECURSAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO ASSEGURADO AOS MENOS AFORTUNADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1⁄4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.

(STF, ARE 947297 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos jurisdicionados pela Constituição da República. Além de se qualificar como direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida, de tal sorte que a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional, inconsequente, sob pena de o poder público, fraudando as expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de um dever, de tal sorte que a norma garantidora do direito possui aplicabilidade imediata.

No caso vertente, ressoa incontroverso que a sentenciada/autora foi diagnosticada com hipertrofia das adenoides, com apresentação de quadro de obstrução nasal crônica, roncos, apneia e que necessita do procedimento de adenoidectomia, conforme documentos médicos colacionados no id. 3518204, págs. 01/02. Assim, havendo indicação acerca da necessidade do procedimento indispensável à saúde da jurisdicionada e não tendo ela condições materiais para o custeio, exsurge a obrigatoriedade de o poder público assegurá-lo em favor dela, revelando-se adequada a sentença quanto ao direito vindicado.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, é de se ressaltar que o Código de Processo Civil assevera que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, quando não for possível mensurá-lo, deverá ser adotado como método alternativo o valor da causa. Esse sentido, o artigo 85 do CPC, “
verbis
”:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu

serviço.

Compulsando os autos verifica-se que o Estado do Pará, ao não prestar à apelante o devido tratamento de saúde, impulsionou-a a provocar o Poder Judiciário, todavia, cumula-se isso ao fato dela ser assistida pela Defensoria Pública Estadual, devendo ser aplicada ao caso o que versa a Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual isenta a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à parte que é representada pela Defensoria Pública Estadual.

De mais a mais, não é de se olvidar que a questão relativa ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública nas contendas que atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual integra se encontra afeta ao Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, com reconhecimento de Repercussão Geral. Em sendo assim, considerando-se que não houve alteração de entendimento, continua válido o raciocínio cristalizado no verbete da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
in verbis”
:

“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Por outro lado, observa-se que a ação originaria também foi proposta em desfavor do Município de São Domingos do Araguaia, que, por sua vez, possui Gestão Plena em Saúde, conforme demonstrado no id. 3518210, pág. 04. Assim, considerando-se que o procedimento médico de adenoidectomia é caracterizado como de média complexidade, conforme o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS
[1]
, revela-se inegável a responsabilidade da municipalidade em assegurar o tratamento reclamado.

Dessa maneira, conclui-se que a responsabilidade dos entes é solidária, conforme regramento do artigo 23, II, da Constituição da República
[2]
, possibilitando que qualquer um tenha legitimidade passiva
ad causam
, e, no presente caso, o ente municipal não goza do exposto na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual isenta a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à parte que é representada pela Defensoria Pública Estadual, dado que, se trata de entes federativos distintos, razão pela qual deve a municipalidade ser condenada em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Nesse sentido, em julgado de minha relatoria que foi acompanhado pelo Colegiado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES – ILEGITMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM E CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ESTADO DO PARÁ - AFASTADAS. PERDA DO OBJETO – AFASTADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DA PACIENTE APELADA. REDUÇÃO DA MULTA ESTABELECIDA. NÃO CABIMENTO. DEVIDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARES

(...)

6. Honorários advocatícios - impossibilidade de aplicação da Súmula 421 do STJ por estarmos tratando de entes federativos distintos (Defensoria Pública Estadual e Município de Belém), não havendo que se falar em confusão entre as partes envolvidas no que diz respeito aos honorários advocatícios. 8. Apelação conhecida e

(TJ-PA - APL: 00107447220148140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/06/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/06/2019).

Dessa maneira, considerando-se que o Município de São Domingos do Araguaia não se encontra albergado pelo verbete da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve ele ser condenado em honorários de sucumbência a ser arbitrado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, conforme artigo 85, § 3º, I, do CPC.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora e, reformando a sentença no ponto, condeno o Município de São Domingos do Araguaia ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento recursal.

PROVIDENCIE A SECRETARIA A ALTERAÇÃO NOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A SENTENÇA FOI CONHECIDA IGUALMENTE SOB A ÓTICA DA REMESSA NECESSÁRIA.

É como o voto.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Disponível em
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0404010016/09/2020
, Acesso em 16/09/2020.

[2]
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Belém, 10/10/2020